Tribunal: TJMT
Processo: 0012111-32.2008.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012111-32.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), FABRICIO PARZANESE DOS REIS - CPF: 284.603.438-98 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), RUBENS JOSE NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - CPF: 143.612.548-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - TRIBUTÁRIO – ISSQN – ATIVIDADES BANCÁRIAS - ITENS 95 e 96 DA LISTA ANEXA À REVOGADA LEI COMPLEMENTAR No 56/1987 – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA POSSÍVEL, MAS QUE NÃO PODE DESTOAR DA NATUREZA JURÍDICA DA ATIVIDADE – OPERAÇÕES BANCÁRIAS CONTABILIZADAS NA CONTA COSIF 7.1.9.99.00-9/OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS – ATIVIDADES MEIO RELACIONADAS À OPERAÇÕES FINANCEIRAS OU DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM OS ITENS DA LISTA ANEXA À LC No 56/1987 - NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN - CUMULAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL E NA AÇÃO PRINCIPAL – AÇÕES DISTINTAS - POSSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – CPC DE 1973 - NÃO ADSTRIÇÃO, NO CASO CONCRETO, AOS LIMITES DE 10% OU 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA IMPROVIDO – RECURSO DA SOCIEDADE ADVOCATÍCIA PROVIDO PARCIALMENTE

1.

As hipóteses de incidência do ISSQN, constantes nos itens 95 e 96 da lista taxativa anexa à LC no 56/1987, admitem interpretação extensiva, desde que não destoe da natureza jurídica da atividade tributada, a qual deve se enquadrar aos serviços listados, sob pena de analogia vedada pelo ordenamento jurídico. Inteligência dos arts. 97, I e IIII e 153, V, da CF/88 c/c o art. 108, § 1o, do CTN e com os entendimentos firmados no Tema no 296 de Repercussão Geral do STF, no Tema Repetitivo no 132 do STJ e na correspondente Súmula no 424 do STJ.

2.

Por se tratar de ações distintas, os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados cumulativamente à ação de execução fiscal e aos embargos à execução, desde que a cumulação não exceda ao limite máximo previsto no art. 20, § 3o, do CPC de 1973, aplicável às sentenças sob sua vigência. Inteligência do Tema Repetitivo no 587 do STJ.

3.

Não se aplica o limite mínimo de 10% na fixação de verba honorária contra a Fazenda Pública, para sentenças proferidas sob a égide do CPC de 1973, em decorrência da revogada regra especial prevista no art. 20, §4o, da Lei no 5.869/1973, mas deve ser observada a apreciação equitativa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação tirados contra sentença (ID no 163258984) que julgou procedente os Embargos à Execução para declarar nula a Certidão de Dívida Ativa no 039/2000 e, por via de consequência, julgou extinta a Execução Fiscal no 2002/35, Código 64393, com condenação do município embargado em custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC de 1973.

Em suas razões recursais, o
Município de Cuiabá
pede a reforma da sentença para a manutenção da incidência do ISSQN sobre as atividades bancárias relacionadas na “Conta COSIF 7.1.9.99.00-9 – Outras Rendas Operacionais”, no que tange aos fatos geradores entre 1996 e 1997, conforme consta no Auto de Infração no 0808, de 30 de junho de 1998, com base nos seguintes questionamentos fático-jurídicos
(ID’s no 163258999, 163259000, 163259001, 163259002 e 163259003)
:

1. Apelação Cível do Município de Cuiabá

1.1.
ISSQN sobre serviços bancários em conta COSIF: possibilidade de interpretação extensiva aos serviços congêneres e irrelevância da nomenclatura adotada pelo contribuinte

1.2.
Necessidade de redução dos honorários advocatícios fixados

Por outro lado,
Banco Santander S.A.
, instituição financeira recorrida,

apresenta contrarrazões (ID no 163259004, 163259005, 163259006, 163259007, 163259008, 163259009, 163259010) rebatendo as alegações do apelante e defendendo a manutenção da sentença recorrida quanto aos pontos impugnados pelo recorrente.

Velloza e Girotto Advogados Associados
, por sua vez, invocou, nas razões de sua Apelação (ID’s no 163258985, 163258986, 163258987 e 163258988), os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

2. Apelação Cível de Velloza e Girotto Advogados Associados

2.1.
Majoração da verba honorária

O Município recorrido
, por outro lado, apresenta contrarrazões (ID no 201039686) rebatendo as alegações da apelante e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Conforme o ID no 163259014, constatou-se a tempestividade de ambos os Recursos de Apelação.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara

Para melhor elucidar o caso, cito trechos da Sentença apelada (ID 163258984):

[...]

O embargante sustenta que a conta COSIF 7.1.9.99.00-9 “0utras Rendas Operacionais” aufere receitas que não são decorrentes da prestação de serviços, não se sujeitando, portanto, à incidência sobre Serviços.

Aduz que as atividades diversas são praticadas para consecução de suas atividades principais, entre elas as atividades praticadas nesta debatida conta. Assim sendo, como desdobramentos de suas atividades principais (atividades-meio), não seria possível a tributação do ISS.

Verificando detidamente os autos observo que as rendas autuadas contabilizadas nas subcontas vinculadas à conta COSIF no 7.1.9.99.00.9 – “Outras Rendas Operacionais” não se correlacionam com os itens 95 e 96 da lista de serviço anexa à Lei Complementar no56/87, vez que estes são atividades principais da embargante, denominadas operações de crédito
.

Assim sendo, a Certidão de Dívida Ativa carece de elementos que lhe autorizam a cobrança judicial do crédito exequendo, pois as atividades relacionadas no auto de notificação e lançamento não se configura ato de serviços.

Nesse sentido:

Relator(a): CAMPOS AMARAL

Processo: ACP3769595

Tributário – Ação de repetição de indébito – ISS – Atividades bancárias – Decreto-Lei 406/68 – I. Ilegítima a cobrança do imposto sobre serviços bancários não enumerados – As operações-meio realizadas pelo banco para assegurar a operação financeira não estão sujeitas à incidência do ISS – Jurisprudência do STJ (REsp. 35.808-6-MG e 69.986-SP) – II. Honorários advocatícios – Redução – Apelação provida parcialmente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pleito formulado nos embargos à execução para declarar nula a Certidão de dívida Ativa no 039/2000, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil e, por via de consequência, JULGO EXTINTA a execução fiscal no 2002/35, Código 64393.

Condeno o embargado em custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) na forma do art. 20, § 4o do Código de Processo Civil.

[...]

A seguir, passo ao enfrentamento das teses suscitadas pelos apelantes e apelados.

1. Apelação Cível do Município de Cuiabá

1.1.

ISSQN sobre serviços bancários em conta COSIF: possibilidade de interpretação extensiva aos serviços congêneres e irrelevância da nomenclatura adotada pelo contribuinte

O ora apelante se insurge contra a declaração de nulidade da CDA no 039/2000, pois alega que é possível a interpretação extensiva ao rol taxativo dos itens da Lista de Serviços, anexa à Lei Complementar no 56/87, conforme enunciado da Súmula 424 do STJ, resultando na inclusão de serviços de instituições financeiras que envolvam esforço intelectual e intervenção humana com respectivo aparato físico, tais como: agenciamento, intermediação, cobrança, estudos técnicos e financeiros, entre outros.

Assevera, também, que só estariam fora do referido rol taxativo, as atividades financeiras típicas cujos componentes principais são: risco, montante e tempo, tais como operações de crédito, empréstimos e financiamentos.

Por conseguinte, ressaltou que as distintas denominações criadas pelas instituições financeiras não afastam a natureza jurídica dos serviços prestados.

Em sequência, aduz que as operações bancárias da “Conta COSIF 7.1.9.99.00-9”, subdivididas em diversas subcontas com distintas nomenclaturas e remuneradas através de tarifas pelo cliente tomador do serviço, seriam serviços bancários distintos de operações de crédito que resultariam em IOF e, portanto, passíveis de tributação pelo ISSQN por se enquadrarem nos gêneros constantes dos
itens 95 e 96
da Lei Complementar Nacional no 56/87, legislação aplicável aos fatos geradores da CDA
no 039/2000
em questão.

Para elucidar, o apelante transcreve a relação com as subcontas e respectivas nomenclaturas da referida Conta COSIF (ID 163259000, p. 2):

7.1.9.99.00-9 – Outras Rendas Operacionais

21.306-6 – Taxa sobre conta corrente inativa

22.053-3 – Contratação em Operações Ativas

23.266-0 – Recuperação de Custas com Atestado de Idoneidade

25.906-6 – TCOA – CDC Veículos

25.904-4 – TCOA – CDC Imóveis

25.906-9 – TCOA- Cheque empresarial

25.910-1 – TCOA – Conta Garantida

25.912-7 – TCOA – Cregiro

25.918-4 – TCOA – Crédito Pessoal Noroeste

25.921-8 – TCOA – ECC DM

[Grifo original]

A apelada, por sua vez, alega que, mesmo que se faça interpretação extensiva aos itens 95 e 96, da Lista de Serviços da LC o 56/87, não há correlação entre a natureza das atividades praticadas pela ora recorrida e as previstas na referida Lista, um dos critérios para a incidência do ISSQN conforme o enunciado da Súmula no 424 do STJ.

Segundo a apelada, a Autoridade Fiscal, ao realizar a interpretação extensiva da Lista de Serviços da LC no 56/1987, não indicou, pontualmente, quais atividades referentes às rubricas autuadas seriam correlacionadas a cada serviço individualizado descrito nos itens 95 e 98 da legislação geral do ISSQN.

Pois bem. Os fatos em exame datam de período ao qual era aplicável a lista de serviços, tributáveis por ISSQN, prevista na revogada Lei Complementar no 56/1987, que tratava, taxativamente, das hipóteses de incidência desse imposto.

Assim, inicialmente é necessário enfrentar a premissa da possibilidade ou não da incidência do ISSQN sobre os serviços bancários congêneres à lista anexa à revogada Lei Complementar no 56/1987, inclusive por interpretação extensiva, em que pese a taxatividade da mencionada lista de serviços.

A referida lista de serviços descrevia as hipóteses de incidência tributária, para serviços bancários, nos itens 95 e 96, conforme cito:

95. Cobranças e recebimentos por conta de terceiros, inclusive direitos autorais, protestos de títulos, sustação de protestos, devolução de títulos não pagos, manutenção de títulos vencidos, fornecimentos de posição de cobrança ou recebimento e outros serviços correlatos da cobrança ou recebimento (
este item abrange também os serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central
);

96.
Instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central:
fornecimento de talão de cheques; emissão de cheques administrativos; transferência de fundos; devolução de cheques; sustação de pagamento de cheques; ordens de pagamento e de crédito, por qualquer meio; emissão e renovação de cartões magnéticos; consultas em terminais eletrônicos; pagamentos por conta de terceiros, inclusive os feitos fora do estabelecimento; elaboração de ficha cadastral; aluguel de cofres; fornecimento de segunda via de avisos de lançamento de extrato de contas; emissão de carnês (neste item não está abrangido o ressarcimento, a instituições financeiras, de gastos com portes do Correio, telegramas, telex e teleprocessamento, necessários à prestação dos serviços);

[Grifo nosso]

Desse modo, obviamente que, nomenclaturas distintas das previstas acima, em demonstrações contábeis de instituições financeiras, não são suficientes para se afastar o fato gerador da obrigação tributária, uma vez que importa identificar a natureza jurídica do serviço bancário: se atividade típica de operação de crédito, para a qual incide o IOF (art. 153, V, da CF/88), ou se serviço bancário congênere aos previstos nos itens 95 e 96 supracitados.

Assim, não há que se confundir a violação à taxatividade da lista de serviços do ISSQN com a interpretação extensiva para suplantar nomenclaturas simbólicas e se adentrar na essência jurídica do fato tributável.

Por outro lado, assevero que, apesar da sentença apelada fundamentar-se em julgado que entende pela impossibilidade de interpretação extensiva à lista taxativa de serviços da Lei Complementar no 56/1987, trata-se de entendimento superado (
overruling
) por precedentes externados no Tema no 296 de Repercussão Geral do STF, no Tema Repetitivo no 132 do STJ e na correspondente Súmula no 424, também do STJ, conforme cito:

Tema no 296 de Repercussão Geral do STF

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS. ART. 156, III, DA CARTA POLÍTICA
. OPÇÃO CONSTITUCIONAL PELA LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE TRIBUTÁRIA DOS MUNICÍPIOS POR MEIO DA ATRIBUIÇÃO À LEI COMPLEMENTAR DA FUNÇÃO DE DEFINIR OS SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS PELO ISS. LISTAS DE SERVIÇOS ANEXAS AO DECRETO-LEI 406/1968 E LEI COMPLEMENTAR 116/2003. CARÁTER TAXATIVO COMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

[...]

7.
As listas de serviços preveem ser irrelevante a nomenclatura dada ao serviço e trazem expressões para permitir a interpretação extensiva de alguns de seus itens, notadamente se socorrendo da fórmula “e congêneres”.
Não existe obstáculo constitucional contra esta sistemática legislativa. Excessos interpretativos que venham a ocorrer serão dirimíveis pelo Poder Judiciário.

8
. Embora a lei complementar não tenha plena liberdade de qualificar como serviços tudo aquilo que queira, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não exige que ela inclua apenas aquelas atividades que o Direito Privado qualificaria como tais
. Precedentes nesse sentido julgados em regime de repercussão geral, a saber: RE 592.905, Rel. Ministro Eros Grau, e RE 651.703, Rel. Ministro Luiz Fux, em que examinadas as incidências do ISS, respectivamente, sobre as operações de arrendamento mercantil e sobre aquelas das empresas de planos privados de assistência à saúde.

[...]

11. Tese de repercussão geral: “
É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva
. ”

[...]

(STF. Recurso Extraordinário 784.439-DF. Relatora: Ministra Rosa Weber. DJE no 228 de 14/09/2020)

[Grifo nosso]

Tema Repetitivo no 132 do STJ

TRIBUTÁRIO -
SERVIÇOS BANCÁRIOS - ISS - LISTA DE SERVIÇOS - TAXATIVIDADE - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
.

1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura,
o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres
.

2. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

Tese fixada
:
É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987.

(STJ. Recurso Especial no 1111234-PR. Relatora: Ministra Eliana Calmon. DJE 08/10/2009)

[Grifo nosso]

Súmula no 424 do STJ

É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da

lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987.

Contudo, ressalto que a interpretação extensiva só seria válida se não desconsiderar a natureza jurídica da atividade tributada, a qual deve se enquadrar aos serviços listados nos itens 96 e 96, sob pena de analogia vedada pelo ordenamento jurídico
, nos termos do art. 108, § 1o, do CTN, ou até mesmo de
violação da competência tributária da União
(art. 153, V, da CF/88), quanto ao IOF, conforme cito:

CF/88

Art. 153.
Compete à União
instituir impostos sobre:

[...]

V -
operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários
;

CTN

Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:

[...]

§ 1o
O emprêgo da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei.

[Grifo nosso]

Assim, superada a possibilidade de incidência tributária a serviços bancários congêneres, em que pese com nomenclaturas contábeis distintas dos serviços descritos nos itens no 95 e 96,
importa identificar se os fatos geradores tributados pelo Município de Cuiabá, no caso em exame, se enquadram ou não nos referidos itens ou se trata de analogia ou violação de competência tributária vedadas pelo ordenamento jurídico
.

Neste aspecto, é necessário adentrar nas provas constantes dos autos para se analisar os supostos fatos geradores do tributo. Dentre estas provas, se destaca a Certidão de Dívida Ativa
no 039/2000.

Como é cediço, conforme disposto no
art. 3o, da Lei no 6.830/80, c/c o art. 204,
caput
e parágrafo único, do CTN
, a Certidão de Dívida Ativa
goza da presunção de certeza e liquidez
, nestes termos:

Lei no 6.830/80

Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita
goza da presunção de certeza e liquidez
.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo
é relativa e

pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado
ou de terceiro, a quem aproveite.

Código Tributário Nacional

Art. 204.
A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída
.

Parágrafo único.
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca
, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

[Grifo nosso]

Ademais, os
artigos 202 e 203 do CTN, c/c o art. 2o, § 5o e 6o, da Lei no 6.830/1980
, preveem requisitos para a validade da Certidão de Dívida Ativa, conforme cito:

Lei no 6.830/1980

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5o -
O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter
:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6o -
A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente
.

[Grifo nosso]

Código Tributário Nacional

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente,
indicará obrigatoriamente
:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único.
A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição
.

Art. 203.
A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade
da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

[Grifo nosso]

Sendo assim,
faz-se necessário averiguar, em relação aos aspectos materiais da hipótese de incidência, se a Embargante, ora Apelada, logrou êxito em demonstrar a ausência de certeza ou liquidez quanto ao crédito tributário em comento
, conforme possibilitam os arts. 3o, da Lei no 6.830/80, c/c o art. 204,
caput
e parágrafo único, do CTN.

Ressai dos autos que, quanto aos supostos fatos geradores descritos nas demonstrações contábeis da Conta COSIF “
7.1.9.99.00-9 – Outras Rendas Operacionais
”, consta um
laudo do Perito Judicial
(ID 163258708), bem como o Parecer do
assistente técnico
do Banco Santander S.A. (ID 163258972 e 163258973) e Parecer do
assistente técnico
do município apelante (ID 163258978), a fim de se aferir se as atividades contabilizadas são ou não serviços bancários congêneres aos itens 95 e 96 da lista anexa à Lei Complementar no 56/87.

O Laudo do Perito Judicial
, mediante a análise do Plano de Contas e balancetes contábeis da embargante apelada, referentes aos exercícios de 1996 e 1997, bem como demais documentos juntados aos autos, concluiu que as receitas registradas nas contas de classificação contábil “COSIF no 7.9.99.00-9 – Outras Rendas Operacionais” são operações de caráter financeiro ou creditório (ID 163258710, p. 1), ou meras atividades preparatórias para suas concessões (ID 163258709), pois guardam relação com operações de créditos (ID 163258709, p. 4), não se configurando como atos de serviços (ID 163258709).

O Parecer do assistente técnico do Município apelante
(ID 163258978 a ID 163258982), por sua vez, quanto à natureza jurídica das subcontas da “COSIF no 7.9.99.00-9”, asseverou que:

Tais subcontas representam rendas decorrentes de atividades que se enquadram no gênero dos itens 95 e 96 da LC 56/87, sendo serviços passíveis de tributação por Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN. [...] configuram situações congêneres as previstas no item 96 da lista de serviços anexa ao Decreto-lei no 406/68 com redação dada pela Lei Complementar no 56/87, quais sejam: manutenção de cadastros; transferência de fundos e ordens de pagamento e de créditos, por qualquer meio, etc. Algumas, também, podem enquadrar no gênero elaboração de ficha cadastral uma vez que para prestá-los a instituição analisa documentos e elaborar cadastros com objetivo de apurar ou atestar a situação econômica dos pretendentes ao crédito e destes cobram as correspondentes tarifas de serviços, cabível, pois, a incidência e cobrança do ISSQN sobre esses serviços acessórios
.

[...]

O Parecer do assistente técnico da apelada
(ID 163258973), por outro lado, concluiu, quanto às subcontas da Conta “COSIF no 7.9.99.00-9”:

[...]
referem-se a taxas cobradas pela abertura de diversas modalidades de crédito
. [...]
todas as receitas autuadas tiveram origem em atividades meramente acessórias, desenvolvidas apenas para viabilizar operações de crédito ou outras operações de cunho financeiro. Portanto, pode-se concluir que são atividades acessórias a obrigações de dar (concessão de crédito)
. [...]
as receitas em questão, se originam de atividades meramente acessórias, prestadas com o objetivo de possibilitar a consecução de operações tipicamente financeiras, em especial na concessão de crédito
.

Pois bem. Não coaduno com as alegações do Município apelante, uma vez que, conforme asseverado pelo Perito Judicial,
o ISSQN não deve incidir sobre as receitas relacionadas nas subcontas da Conta COSIF no 7.1.9.99.00-9 “Outras Rendas Operacionais”, já que tais fatos não se inserem no conceito de atividade fim, mas sim
atividade meio para a prestação de operações bancárias
.

Desse modo, a incidência tributária do ISSQN, para as atividades bancárias em comento, violaria o princípio da legalidade tributária (art. 97, I e III, da CF/88); o teor do art. 153, V, da CF/88 e o disposto no art. 108, § 1o, do CTN
.

Neste sentido, cito julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:

NULIDADE DE CDA - Execução fiscal - Exercícios de 2010 a 2011 -

Município de Ribeirão Preto -

Nulidade da CDA -

Inocorrência - Hipótese de preenchimento, pelo título executivo, dos requisitos indispensáveis -

Validade, outrossim, do auto de infração que embasa a cobrança. Recurso não provido.

ISS - Município de Ribeirão Preto - Embargos à execução fiscal - Exercícios de 2010 a 2011 - Operações bancárias - Pretendida não incidência sobre as atividades objeto de autuação -

Fatos geradores ocorridos sob a égide da LC 116/03 - Atividades, todavia, consideradas congêneres dos serviços incluídos na lista das atividades bancárias adotada pela legislação complementar -
Não incidência do tributo, todavia, sobre as receitas das contas contábeis COSIF
no 7.1.9.30.00-6 (“Recuperação de

Encargos e Despesas),
7.1.9.99.00-9 “Outras Rendas Operacionais”
, 7.8.1.10.00-1 (Rateio de resultados internos) e 7.1.7.70.00-8 (Rendas de serviços de custódia),
por não se tratar de

serviços ajustados às hipóteses da lista
anexa à LC no 116/03 - Recurso provido em parte. (TJSP. Apelação Cível no 1034054-24.2014.8.26.0506. Relator: Desembargador Erbetta Filho. Décima Quinta Câmara de Direito Público. DJ 20/02/2024). [Grifo nosso]

Desse modo, quanto à matéria deste tópico,
entendo pelo não provimento
da Apelação do Município de Cuiabá.

No que tange ao pedido de redução dos honorários de sucumbência fixados na sentença, por ser matéria relacionada aos pedidos da Apelação interposta por Velloza e Girotto Advogados Associados, passo a sua análise conjunta com o tópico em sequência.

2. Apelação Cível de Velloza e Girotto Advogados Associados e pedido de redução dos honorários de sucumbência requerido pelo Município de Cuiabá

2.1.
Majoração da verba honorária

A sociedade advocatícia apelante se insurge contra a condenação do Município de Cuiabá em honorários sucumbenciais fixados em
R$ 2.000,00
(dois mil reais), conforme consta no dispositivo da Sentença recorrida, datada de
setembro de 2015
(ID no 163258984):

[...]

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pleito formulado nos embargos à execução para declarar nula a Certidão de issdívida Ativa no 039/2000, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil e, por via de consequência, JULGO EXTINTA a execução fiscal no 2002/35, Código 64393.

Condeno o embargado em custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) na forma do art. 20, §4o do Código de Processo Civil
.

Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 475, inciso II, do Código de Processo Civil.

Transcorrido in albis o prazo recursal, translade-se cópia desta decisão para os autos de Execução Fiscal em apenso (autos no 2002/35).

Proceda-se, nestes autos citado[sic], a devolução ao embargante do valor depositado à fl. 94 (autos no 12111-32.2008.811.0041), expedindo-se o respectivo alvará de levantamento.

[...] [Grifo nosso]

Segundo a Recorrente, a Sentença apelada, ao fixar o valor de honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00, deixou de observar os
parágrafos 3o e 4o do art. 20, do CPC de 1973
, pois o montante corresponde
apenas a 1,32% do valor original da causa
atribuído aos Embargos à Execução Fiscal (R$ 150.456,23
em 06/2008
).

Assim, a Recorrente sustenta que a fixação dos honorários de sucumbência, mesmo contra a Fazenda Pública, foi em montante irrisório que desqualificou o trabalho profissional dos advogados, pois deveria ter observado o
mínimo de dez por cento e demais critérios previstos no art. 20, § 3o, do revogado CPC
, conforme cito:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios.

[...]

§ 3o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos
:

a) o grau de zelo do profissional;

b) o lugar de prestação do serviço;

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 4o Nas ações de valor inestimável ou pequeno, bem como naquelas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das letras a à c do parágrafo anterior. (CPC de 1973)

[Grifo nosso]

Ademais, a apelante também se insurge quanto à ausência de fixação de honorários sucumbenciais pela extinção da Execução Fiscal.

De acordo com a apelante, essa falta de fixação de honorários resultou em violação aos arts. 20,
caput
e 736, ambos do CPC de 1973, conforme cito:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios.

[...]

Art. 736.

O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos. (Redação dada pela Lei no 11.382, de 2006).

Isso porque, segundo a recorrente, por se tratar de ação autônoma, os honorários sucumbenciais arbitrados nos embargos à execução não substituem os que devem ser arbitrados na execução fiscal, desde que se observe o limite máximo de 20% e os demais limites do art. 20, § § 3o e 4o, do CPC de 1973.

Sobre o tema, verifico que o pedido de cumulação das verbas honorárias consta também da inicial dos Embargos à Execução Fiscal (ID 163258656, p. 1).

O Município de Cuiabá, por sua vez, sustenta que a condenação em honorários sucumbenciais observou o teor do CPC de 1973
, uma vez que nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, exigia-se apenas o critério equitativo previsto nas alíneas “a”, “b” e “c” do supracitado § 3o, do art. 20 da revogada Lei no 5.869/1973.

Ademais, em sua Apelação Cível, o Município de Cuiabá pleiteia a redução dos honorários sucumbenciais
, pois entende que a questão trazida aos autos apresentou mínima complexidade, e sopesados o zelo denotado pelos profissionais, a localidade em que prestados os serviços, o tempo exigido e o valor atribuído à causa, reputa-se razoável reduzir a condenação da Fazenda Pública apelante.

Pois bem.
Divirjo da apelante quanto à aplicação do referido mínimo de 10%, mas coaduno no que concerne à majoração dos honorários de sucumbência e à sua cumulatividade com a Execução
, uma vez que, apesar de concomitantes, os Embargos à Execução, nos termos do supracitado art. 736 do CPC de 1973, têm natureza de ação autônoma, em que pese incidentais à Execução Fiscal, o que atrai a regra do art. 20,
caput
, do CPC de 1973.

Ou seja,
é cabível a cumulação de verba honorária entre essas ações
. Assevero que a matéria em exame foi objeto do Tema Repetitivo no 587, do Superior Tribunal de Justiça, conforme cito:

a)
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973
.

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução. (REsp 1.520.710-SC)

Nesse sentido, cito julgado da Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– APELO PROVIDO DE FORMA PARCIAL –
FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AÇÕES DISTINTAS – TEMA 587 DO STJ
– REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, §4o, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA – DECISUM REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

1. Se a Fazenda Pública procede ao cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, após a apresentação de defesa por parte do Devedor, é imperiosa a condenação do Exequente em honorários advocatícios NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, AINDA O FEITO TENHA SIDO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, FACE O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

2. O STJ entende, de forma pacífica, a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios em Embargos à Execução, e na ação principal, por serem ações autônomas, a se dever observar o limite da condenação, disposto no art. 85, §3o, do CPC. INTELIGÊNCIA DO TEMA 587 DO STJ.

3. A REGRA DISPOSTA no art. 90, §4o, do CPC, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido, O QUE DEFINITIVAMENTE NÃO É O CASO DOS AUTOS.

(N.U 1003518-67.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Todavia, conforme ressalvei,
divirjo quanto à aplicação do mínimo de 10% na fixação da verba honorária
, uma vez que esta regra, prevista no revogado § 3o, do art. 20 do CPC de 1973, é excepcionada pela previsão especial do já citado
§ 4o
, do mesmo artigo, que apenas exige a
apreciação equitativa
, nos termos das alíneas do parágrafo 3o, e não o referido mínimo de dez por cento previsto no
caput
do mesmo parágrafo.

Assim, a norma especial deve prevalecer sobre a regra geral, conforme o teor do
art. 2o, § 2o, da LINDB
. Nessa perspectiva, cito julgado da Colenda Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM VALOR FIXO – APLICAÇÃO DO §4o DO ART. 20 DO CPC – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR – NÃO ADSTRIÇÃO, NO CASO CONCRETO, DOS LIMITES DE 10% OU 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RAZOABILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Tratando de ação movida pela Fazenda Pública, cuja sentença julga antecipadamente a lide, extinguindo o processo sem resolução de mérito, a fixação dos honorários de sucumbência se dá com fulcro no §4o do art. 20 do CPC, que remete a apreciação equitativa pelo juiz, e não aos percentuais mínimo de 10% e máximo de 20%.

A apreciação conforme os requisitos determinados pelo §4o do CPC de 1973 demonstra a razoabilidade no valor fixado.

(N.U 0002280-09.2012.8.11.0044, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016)

[Grifo nosso]

Por outro, em que pese não se aplicar o mínimo de 10%, é evidente que, atendendo-se à apreciação equitativa
, com fulcro no art. 20,
caput
e alíneas “a”, “b” e “c” de seu § 3o, cumulado com o respectivo § 4o, da Lei no 5.869/1973, a fixação da verba honorária sucumbencial em apenas R$ 2.000,00 e somente em sede de Embargos à Execução, em relação processual cujo valor histórico da causa, instaurada em 2008, é de R$ 150.456,23, necessita ser majorada e acrescida de honorários sucumbenciais quanto à Execução Fiscal, como resultado da manutenção da sentença, no que tange à procedência dos Embargos e improcedência da Execução, em decorrência da complexidade e importância da causa, do grau de zelo dos profissionais, bem como do trabalho e tempo exigidos.

Assim, pelos fundamentos acima,
também não merece acolhimento o pedido do Município apelante no que tange à redução dos honorários advocatícios fixados
e, além disso, a própria Fazenda Pública apresenta comportamento contraditório nesta relação processual,
vedado pelo art. 5o do CPC
, uma vez que, em sua apelação, pede a exclusão total da condenação em verba honorária (ID 163259003, p. 3) fixada em R$ 2.000,00, mas, em suas contrarrazões, entende que o valor fixado é razoável e que, neste ponto, a sentença deveria ser mantida sob seus próprios fundamentos (ID 201039686, p. 3).

Diante do exposto
, conheço do recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Cuiabá
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por outro lado, conheço do recurso de apelação cível interposto por
Velloza e Girotto Advogados Associados
, e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
apenas para reformar parte da sentença apelada no que tange aos seus honorários sucumbenciais, com o objetivo de
condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados no total de 6% sobre o valor da causa, sendo 3% referentes aos Embargos à Execução e 3% referentes à Execução Fiscal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024